Tribunal: TJES
Processo: 0000202-96.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000202-96.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE JUNIOR RUCKDESCHEL PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ASCENDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou
o apelante
pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, do CP) e ameaça (art. 147, §1º, do CP), ambos no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), em concurso material. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena para o mínimo legal, o afastamento das agravantes e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão central consiste em verificar:

(i) se estão presentes elementos suficientes para justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais;

(ii) se as agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “f” do CP configuram
bis in idem
com a qualificadora da Lei Maria da Penha;
(iii) se é cabível a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A ausência de documentação nos autos que comprove condenações pretéritas impede a valoração negativa dos antecedentes, conduta social e personalidade.

3. A culpabilidade intensa e as consequências graves do crime, especialmente o abalo psicológico à vítima idosa e mãe do réu, justificam a elevação da pena-base, mas de forma moderada.
4. As agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “f” do CP são compatíveis com a qualificadora do art. 129, §13º, do CP, não configurando bis in idem, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Com o redimensionamento da pena, o
quantum
final de reprimenda permite a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP, considerando a ausência de reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, conduta social e personalidade, reduzir a pena-base para o mínimo legal e fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Tese de julgamento
:

"A ausência de elementos probatórios nos autos impede a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP."

"As agravantes previstas no art. 61, II, 'e' e 'f', do Código Penal não configuram
bis in idem
com a qualificadora do art. 129, §13º, quando aplicadas em conjunto com a Lei Maria da Penha."

"É cabível a fixação do regime inicial aberto quando preenchidos os requisitos do art. 33, §2º, 'c', do Código Penal, ainda que presentes agravantes, desde que não haja reincidência e a pena não ultrapasse quatro anos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 59, 61, II, "e" e "f", 69 e 33, §2º, "c";
Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 361.836/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27.09.2016, DJe 03.10.2016;

TJES, Apelação Criminal nº 0004567-12.2020.8.08.0035, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0
202
-
96
.20
2
5
.8.08.00
35

APELANTE:
JORGE JUNIOR RUCKDESCHEL PIRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por
JORGE JUNIOR RUCKDESCHEL PIRES
,
em face da
sentença proferida pela 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 129, §13º e art. 147, §1º, ambos do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69 do Código Pena
l.

Recurso interposto

pela defesa do apelante
,

pugnando
pelo
redimensionamento da pena aplicada para o mínimo legal, decote da agravante prevista no art. 61, II, “e” e “f” e fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.

V
erifico que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, para que seja conhecido o recurso em exame
.

P
ois bem.

Narra a exordial acusatória
que o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra JORGE JUNIOR RUCKDESCHEL PIRES, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, do Código Penal e art. 147, § 1º, do Código Penal, ambos com incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), em razão de violência doméstica contra sua genitora.

Consta na peça acusatória que, no dia dos fatos, o denunciado chegou à residência da vítima, sua mãe, visivelmente alterado, sob efeito de substâncias entorpecentes, e exigiu que ela lhe entregasse dinheiro. Diante da negativa, o réu passou a agredi-la fisicamente, apertando-lhe o pescoço com força suficiente para quase levá-la ao desmaio, além de ameaçá-la de morte com o uso de uma faca, ocasião em que a vítima, em pânico, entregou a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para cessar a agressão. O réu ainda proferiu diversos insultos verbais. Após os gritos de socorro da vítima, uma vizinha acionou a Guarda Municipal, que deteve o agressor ao sair da residência.

Apurou-se também que as agressões e ameaças do denunciado à sua mãe são habituais, havendo histórico de violência doméstica e subtração de objetos da casa para compra de drogas. Há registros de prisão anterior do réu por fato semelhante, tendo sido solto posteriormente.

A irresignação do apelante não diz respeito à condenação, mas sim à dosimetria da pena e ao regime de cumprimento, o que passo a analisar.

Da Dosimetria da Pena

Verifico que no caso em análise, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal para ambos os crimes, com base na valoração negativa da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade
e das
consequências do crime
.

1. Culpabilidade:
O juízo de primeiro grau considerou a culpabilidade intensa, o que, de fato, demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta do agente. Entendo que o fundamento é válido e está em conformidade com o entendimento jurisprudencial.

2. Antecedentes, Conduta Social e Personalidade:
O magistrado de primeiro grau valorou negativamente estas circunstâncias, alegando que o réu possui "condenações pretéritas por fato semelhante" e "evidenciando reincidência em contextos de violência doméstica."

Contudo, conforme bem apontado pela Procuradoria de Justiça, não há nos autos a Folha de Antecedentes Criminais (FAC) ou qualquer outro documento hábil para comprovar as alegadas condenações pretéritas transitadas em julgado.

Dessa forma, a simples menção a "condenações pretéritas" sem a devida comprovação documental não é suficiente para justificar a valoração negativa dos antecedentes. De igual modo, a valoração da conduta social e da personalidade baseada na suposta reincidência em violência doméstica, sem elementos concretos nos autos, é indevida.

Portanto, entendo por bem afastar a valoração negativa dos
antecedentes
, da
conduta social
e da
personalidade
.

3. Consequências do Crime:
A sentença valorou negativamente esta circunstância com base no "abalo emocional à vítima", que também é a genitora do réu. Corroboro a decisão, destacando que as integridades física e psíquica da vítima foram afetadas, e que ela se encontrava em estado de vulnerabilidade por ser idosa. A jurisprudência, como demonstrado, entende que o abalo psicológico relevante, que ultrapassa os efeitos inerentes ao tipo penal, justifica a valoração negativa das consequências do crime. Portanto, a valoração é mantida.

Do Redimensionamento da Pena

Considerando o afastamento da valoração negativa de três circunstâncias judiciais (antecedentes, conduta social e personalidade), a pena-base deve ser readequada para o mínimo legal, uma vez que a culpabilidade e as consequências do crime não justificam um aumento tão acentuado. Vejamos.

a) Crime do art.129,§13º,doCP (Lesão Corporal):

Pena mínima:
1 ano de reclusão.

Pena-base:
Readequada para o mínimo legal de
1 ano de reclusão
.

2ª Fase:
O juízo de primeiro grau aplicou as agravantes do art.61,II, "e" (crime contra ascendente) e "f" (violência contra a mulher no âmbito doméstico). Embora a defesa alegue
bis in idem
em relação à agravante do art. 61, II, "f" e a qualificadora do art. 129, §13º, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que não há
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha (nº11.340/06) visa recrudescer o tratamento dado à violência doméstica, e a agravante tem fundamento distinto. Ambas as agravantes são mantidas. A pena é agravada em 6 meses, totalizando
1 ano e 6 meses de reclusão
.

3ª Fase:
Sem causas de aumento ou diminuição.
Pena definitiva: 1 ano e 6 meses de reclusão.

b) Crime do art.147, §1º,do CP (Ameaça):

Pena mínima:
1 mês de detenção.

Pena-base:
Readequada para o mínimo legal de
1 mês de detenção
.

2ª Fase:
As agravantes do art.61,II, "e" e "f" são mantidas. A pena é agravada em 15 dias, totalizando
1 mês e 15 dias de detenção
.

3ª Fase:
Sem causas de aumento ou diminuição.
Pena definitiva: 1 mês e 15 dias de detenção.

c) Concurso Material (art.69 do CP):

As penas são somadas: 1 ano e 6 meses de reclusão + 1 mês e 15 dias de detenção.

Do Regime de Cumprimento da Pena

O regime inicial para o cumprimento da pena deve ser readequado. Conforme o art. 33, §2º, alínea "c",do Código Penal, o regime aberto é aplicável ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos. O apelante foi condenado a uma pena de reclusão que se enquadra nesse critério, e a decisão de primeiro grau em readequar a pena para um regime mais gravoso estava equivocada, especialmente após o afastamento da maioria das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena de reclusão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais de maus antecedentes, conduta social e personalidade; readequar a pena-base para o mínimo legal e fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.